Tribunal: TJES
Processo: 0005333-96.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005333-96.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIS FELIPE ARAUJO DE JESUS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0005333-96.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIS FELIPE ARAUJO DE JESUS, LUCAS PEDRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
LUÍS FELIPE ARAÚJO DE JESUS
e
LUCAS PEDRO DA SILVA
em face da respeitável sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, Dr.ª ANA AMÉLIA BEZERRA REGO, por meio da qual pronunciou os acusados como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 2179052).

Em razões semelhantes (ID 2179052 e ID 2179054), as defesas dos réus buscam, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação e violação ao princípio da congruência. No mérito, pretendem, em síntese, a reforma da decisão para absolvição sumária ou impronúncia dos acusados por ausência de indícios mínimos de autoria. Ademais, visam o decote da qualificadora do artigo 121, §2º, inciso V do Código Penal. Pugnam, por fim, pela absolvição quanto ao crime conexo, sob o fundamento de não ter restado devidamente comprovado.

PREQUESTIONAM as matérias trazidas à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 2179054), pugnando pela rejeição da preliminar e desprovimento dos recursos.

Na fase do juízo de retratação, a Juíza Singular manteve inalterada a decisão recorrida (ID 2179054).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer exarado (ID 2638674), recomendou a rejeição da preliminar e o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório, em síntese.

Vitória/ES, 30 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005333-96.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIS FELIPE ARAUJO DE JESUS, LUCAS PEDRO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A

VOTO

1ª Preliminar defensiva

Nulidade da sentença de pronúncia

Os recorrentes arguem a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que não possui fundamentação.

Data vênia, analisando a decisão recorrida, verifica-se que, tratando-se a pronúncia de um juízo de probabilidade e não de certeza, a fim de se evitar excesso de linguagem, a MMª. Juíza a quo se limitou a apontar a materialidade dos delitos e a presença dos indícios suficientes de autoria e das qualificadoras reconhecidas.

No caso dos autos, a decisão não padece de vício de ausência de fundamentação. Ao contrário, o Sentenciante censurou-se de emitir juízo de valor, visando afastar qualquer possibilidade de influência na decisão dos jurados, quanto aos pontos de específico interesse dos recorrentes.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. [...] 1. Descabida a alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, eis que a sua simples leitura é suficiente para observar que os indícios de autoria e materialidade foram ali devidamente demonstrados. 2. Deve-se destacar ainda, que o excesso de linguagem é vedado nesta fase recursal, sendo certo que ao magistrado cumpre apenas apontar, em termos comedidos os indícios que apontem para a viabilidade da tese acusatória. 3. Preliminar rejeitada
. (...)” (TJES; RSE 0003536-25.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO; Julg. 18/05/2022; DJES 06/06/2022, meu grifo).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. [...] 1. Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, haja vista que o MM. Juiz atuou conforme os preceitos da Lei, apenas indicou os indícios de autoria e prova da materialidade. Preliminar rejeitada. (...)
” (TJES; RSE 0015166-75.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA; Julg. 11/07/2018; DJES 17/07/2018, meu grifo).

Verifica-se, assim, que, a decisão de pronúncia limitou-se a apontar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, apresentando as razões que a levaram a sua conclusão.

Mediante tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação.

É como voto.

2ª Preliminar defensiva

Violação ao princípio da congruência

Embora tratado como pedido alternativo nas razões de dois recursos defensivos, a análise quanto à existência de erro material no dispositivo da decisão de pronúncia e a suposta violação ao principio da congruência deve ser realizada em sede preliminar, pois possibilita - em tese - declaração de nulidade.

As defesas alegam que o requerimento ministerial de fl. 364/v° consiste em violação ao princípio da congruência, por tratar de classificação de crime não descrita na denúncia.

Adianto, não comporta passagem.

A questão deduzida foi adequadamente enfrentada pelo insigne Promotor de Justiça Dr. JOÃO EDUARDO GRIMALDI DA FONSECA, a quem peço vênia para transcrever suas contrarrazões, nas partes que interessam:

“(...) A exordial acusatória descreve - claramente - que os recorrentes concorreram para a prática de duas tentativas de homicídio qualificadas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Cabe ressaltar que, embora haja a identificação de que
LUÍS FELIPE
atirou em direção a Juliano e que LUCAS em direção a Adriano, houve participação conjunta dos recorrentes em ambas as tentativas de homicídio ao desferirem os disparos visando ceifar as vidas das vítimas policiais militares. Assim, inobstante o equívoco na classificação do crime na parte final da denúncia (que apenas indicou que os recorrentes praticaram os delitos tipificados nos artigos 121, §2º, V e VII, c/c 14, II, do CP e 14 da Lei 10.826/03), há sim narração individualizada das condutas dos recorrentes.

Diante disso, em sede de memoriais ministeriais (fl. 345/v°), houve o pedido de pronúncia de ambos os recorrentes nos
artigos 121, §2º, V e VII, c/c 14, II, do Código Penal (por duas vezes), e 14 da Lei no 10.826/03
, tendo a Magistrada os pronunciados nos termos da denúncia, omitindo-se quanto a expressão “(por duas vezes)”. Logo, a fl. 364/v°, solicitou-se simplesmente a retificação desse erro material/omissão, já apontado nos memoriais, o que foi fundamentadamente deferido, a fl. 427.

Tendo em vista a descrição individualizada das condutas dos recorrentes nos
artigos 121, §2º, V e VII, c/c 14, II, do Código Penal (por duas vezes), e 14 da Lei no 10.826/03
constante da denúncia, não ha que se falar que desrespeita o princípio da congruência a retificação da classificação do crime. (...)”

Conforme consta da inicial, os recorrentes teriam concorrido para a prática de duas tentativas de homicídio - não apenas uma - ao desferirem os disparos de arma de fogo visando ceifar as vidas das vítimas policiais militares.

Nesse passo, entendo que o simples fato do dispositivo da sentença de pronúncia ter sido diverso, referido decisum se ateve à narrativa da denúncia, não importando em qualquer nulidade, tratando-se de mero erro material, o que, por certo, não impossibilitou o exercício do efetivo contraditório e ampla defesa por parte dos réus, inexistindo qualquer prejuízo aos acusados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, CP. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE JULGAMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ADSTRIÇÃO AOS FATOS. ART. 563, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. [...] 1. Conforme dispõe o princípio da correlação ou adstrição, está o magistrado vinculado aos fatos descritos na denúncia e sobre eles deve se manifestar, a fim de concluir pela condenação ou absolvição do agente. No caso em apreço, a decisão de pronúncia, ao capitular a conduta no crime de homicídio tentado, incorreu em mero erro material, em nada comprometendo a defesa do recorrente, que desde a exordial acusatória tinha ciência da incursão dos fatos no crime de homicídio qualificado consumado, ao qual se defendeu durante toda a instrução criminal. Tendo sido respeitado o rito dos julgamentos submetidos ao Tribunal do Júri, previstos no art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal e não havendo comprovação de qualquer prejuízo ao réu (art. 563, CPP), impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. Sentença. (...)
” (TJES; APL 0002778-55.1993.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO; Julg. 27/07/2016; DJES 04/08/2016, meu grifo).

“
APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO. SIMPLES E QUALIFICADO. APELO INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. [...] 2. Não há que se falar em vulneração ao princípio da congruência, visto que, desde a primeira fase do judicium accusationis, a defesa teve ciência da imputação dirigida pelo órgão ministerial, na medida em que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo-lhe resguardados o contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo suportado (art. 563, do CPP). 3. Preliminares rejeitadas. (...)”
(TJGO; ACr 430527-08.2011.8.09.0146; São Luís de Montes Belos; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. JOSÉ PAGANUCCI JÚNIOR; DJEGO 19/11/2018; meu grifo).

Portanto, em que pese às defesas apontarem vício de congruência na decisão de pronúncia, não cuidaram de indicar minimamente os fatos concretos que justificam essa arguição e, ademais, verifica-se, no cotejo da exordial acusatória com a decisão recorrida, perfeita adequação, motivo pelo qual é de se rejeitar a alegação.

Por tais motivos,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada. É como voto.

VOTO

Mérito

E. Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
LUÍS FELIPE ARAÚJO DE JESUS
e
LUCAS PEDRO DA SILVA
em face da respeitável sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, Dr.ª ANA AMÉLIA BEZERRA REGO, por meio da qual pronunciou os acusados como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 2179052).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) no dia 26 de fevereiro de 2018, por Volta das 20:00h, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de logo - uma pistola 7.65 (LUIS FELIPE) e um revólver .36 (LUCAS), que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar (auto de apreensão a fls. 14 e laudo de eficiência a fls. 184/188) - visando a atingir Juliano Tinoco Prati Ferreira e Adriano Rodrigues de Souza. - 0 objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que as vítimas, policiais militares, não fossem atingidas (tentativa branca, razão pela qual não se confeccionou laudo de exame de lesões corporais) e conseguissem reagir, alvejando os denunciados no tórax (LUCAS, laudo afls. 211) e na perna (LUIS FELIPE, fls. 100), respectivamente, e prendendo-os em flagrante.

Após terem recebido, via rádio, a notícia de envolvimento de um veículo Fox placa OVI-1698 em um crime de roubo, policiais militares se depararam com este veículo (fls. 170), no qual Be encontravam os denunciados, tendo dado ordem de parada, que foi ignorada. Perseguidos pela viatura em que seguiam as vítimas, os denunciados acabaram abandonando o veículo, tendo LUIS FELIPE atirado em direção a Juliano e LUCAS em direção a Adriano.

Ao desferir os disparos, os denunciados visavam matar as vítimas para que não fossem presos por elas, assegurando impunidade em relação ao delito que praticavam, de porte ilegal de arma de fogo.

As vítimas, policiais militares, estavam no exercício de sua função e são autoridades/agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal. (...)”

Em razões semelhantes (ID 2179052 e ID 2179054), as defesas dos réus pretendem, em síntese, a reforma da decisão para absolvição sumária ou impronúncia dos acusados por ausência de indícios mínimos de autoria. Ademais, visam o decote da qualificadora do artigo 121, §2º, inciso V do Código Penal. Pugnam, por fim, pela absolvição quanto ao crime conexo, sob o fundamento de não ter restado devidamente comprovado. PREQUESTIONAM as matérias trazidas à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pelos defensores, após o exame dos autos, tem-se que a razão não socorre os recorrentes.

Como se sabe, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e é suficiente que o juiz apenas se convença da materialidade delitiva e aponte indícios de autoria, vigorando nessa fase o princípio do in dubio pro societate.

Assim, não se exige, ao menos nessa fase, uma análise aprofundada da prova e nem que o magistrado sentenciante emita juízo de valor, pois estaria violando a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em outras palavras, não é preciso que haja prova robusta da participação no delito, contentando-se a sentença de pronúncia com a simples constatação de meros indícios.

Nesse sentido, este TJES decidiu:

“(...)
2) A decisão de pronúncia é interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do in dubio pro reo, mas o brocardo que lhe é antagônico do in dubio pro societate, lastreada no art. 413, do CPP. (...)
” (TJES; RSE 0001561-93.2003.8.08.0054; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO; Julg. 28/03/2018; DJES 04/04/2018, meu grifo).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, também decidiu:

“(...)
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao Decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
. (...)” (STJ; AgRg-HC 675.153; Proc. 2021/0190972-8; GO; Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; Julg. 10/05/2022; DJE 13/05/2022, meu grifo).

No caso, extrai-se dos autos que a materialidade e os indícios suficientes da autoria em desfavor dos recorrentes podem ser verificados por meio do Boletim Unificado de fls. 97/102 (ID 2179048), Autos de apreensão de fl. 16/v° (ID 2179047), Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 169/172 (ID 2179049), Laudo Pericial de Balística acostado às fls. 187/191 (ID 2179049), Relatório Policial de fls. 240/242 (ID 2179050) e prova oral colhida em ambas as fases processuais.

Cumpre ressaltar, que se cuida de tentativa branca (ou incruenta) de homicídio, consistente em disparos de arma de fogo que não atingiu as vítimas, sendo prescindível Laudo Pericial e admitido outros meios de prova a fim de atestar a materialidade do crime.

A vítima ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA, que é Policial Militar, em juízo (fl. 294 e verso do ID 2179051), além de confirmar as declarações prestadas na fase policial, narrou a dinâmica dos acontecimentos:

“(...) que no dia dos fatos, assim que assumiram o plantão, por volta das 14:00h, passaram a ouvir o rádio de que alguns indivíduos estariam usando um veículo Honda fit, de cor cinza ou prata, para praticar assaltos na região de praia da costa até Itaparica; que os assaltos eram assaltos a veículos; que uma das vítimas anotou a placa do veículo Honda fit e passou para o radio; que estavam em uma ocorrência, guinchando um veículo que não tinha nada haver com a ocorrência dos assaltos, quando no caminho, visualizaram o Honda fit com a placa que havia sido repassada; que visualizaram o veículo na rodovia Darly Santos, logo após o viaduto da rodovia do sol; que o motorista da viatura era o parceiro do declarante, PM Juliano; que Juliano alertou ao declarante sobre a possibilidade de o veículo ser o referido veículo utilizado na pratica do assaltos; que entraram em contato com o CIODES e confirmaram tal informação; que então passaram a acompanhar tal veículo; que logo após, o declarante fez uso de sinais sonoros no intuito de abordar o veículo; que perceberam que a pessoa que estava dirigindo o veículo visualizou que estavam sendo acompanhados pela viatura, momento em que passaram a aumentar a velocidade do veículo, e continuaram o acompanhamento; que logo após, o declarante solicitou apoio pelo rádio, entretanto, logo mais à frente, estava tendo uma blitz da polícia militar, tudo isso na Darly Santos; que então a viatura, onde estava o cabo Ruy e a soldada Renata, que estavam na blitz, vieram em apoio; que o acompanhamento durou cerca de 4 quilômetros; que em certo momento, em frente a empresa "RYDIEN",
o veículo parou, momento em que o motorista (Luís Felipe), saiu, e empreendeu fuga em sentido à Darly Santos, enquanto o carona (Lucas Pedro) empreendeu fuga em sentido a mata; que viu o acusado Lucas Pedro descendo do carro portando uma arma de fogo; que o acusado Lucas Pedro não conseguiu adentrar a mata por causa de uma cerca de arame farpado, foi quando ele voltou em direção ao declarante e efetuou dois disparos contra o mesmo; que o acusado Lucas atirou na direção do declarante; que o declarante revidou com 4 disparos
; que nesse momento que o declarante efetuou os disparos, o acusado Lucas caiu no chão; que ao mesmo tempo, um pouco distante do declarante, ouviu barulho de disparos de arma de fogo, que poderia ser do seu parceiro Juliano contra o Luiz Felipe ou vice versa; que seu parceiro Juliano havia iniciado perseguição ao acusado Luiz Felipe; que o declarante percebeu que Lucas Pedro havia sido alvejado; que nesse momento o declarante também viu que o cabo Ruy ia havia feito abordagem ao veículo onde estavam os acusados, e havia encontrado um terceiro elemento deitado em um assoalho do carro; que o acusado Lucas Pedro havia sido alvejado com um disparo no peito e outro na boca; que o declarante percebeu a gravidade do disparo e aguardou que uma outra viatura chegasse para fazer socorro com segurança para o declarante e seu parceiro; que então, foi ao encontro de seu parceiro juliano para ver o que havia acontecido, momento em que viu o acusado Luiz Felipe no chão, com um tiro na perna; que seu parceiro juliano falou que também havia recebido disparos e também efetuou disparos em revide; que o declarante pegou a arma que estava com Lucas Pedro que se tratava de um revólver; que também tomou conhecimento que a arma que estava com Luiz Felipe foi apreendida, que se tratava de uma pistola. (...)” (meu grifo).

O ofendido JULIANO TONICO PRATI FERREIRA, que também é Policial Militar, ratificando o relato prestado na fase investigatória, sob o crivo do contraditório (fl. 295 do ID 2179051) afirmou:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que não conhecia os acusados de outras abordagens; que confirma que estavam voltando de uma diligência em que estavam guinchando um veículo da região da terra vermelha, quando visualizaram o veículo que haviam ouvido no rádio via CIODES que estaria envolvido em outros assaltos a veículos ocorridos naquele dia; que o veículo era um fox branco; que foi dada ordem de parada, porem foi ignorada; que então o veículo empreendeu fuga e começaram o acompanhamento pela Darly Santos; que chegando próximo a empresa "RYDIEN" o veículo parou; que o declarante era o motorista da guarnição e estava juntamente com colega Adriano; que o declarante também parou a guarnição e visualizou quando desembarcaram do lado do motorista o acusado Luís Felipe e do lado do carona o acusado Lucas Pedro; que então a guarnição foi fazer a abordagem, momento em que o declarante saiu em perseguição ao acusado Luís Felipe, não tendo visualizado para onde foi o acusado Lucas Pedro; que o acusado Luís Felipe saiu do veículo e correu no sentido a empresa "RYDIEN", sendo perseguido pelo declarante; que em dado momento,
enquanto o acusado Luís Felipe estava em deslocamento, se virou para trás e efetuou disparos, não se recordando quantos; que o declarante para repelir a injusta agressão, também efetuou disparos na direção de Luís Felipe; que o declarante não foi atingido, entretanto o acusado foi atingido na perna; que nesse momento, o declarante viu o acusado Luís Felipe dispensando a arma no mato; que onde o acusado Luís Felipe caiu já era próximo da mata
; que foi difícil localizar a arma, mas com apoio de outras viaturas, foi localizada uma pistola; que nesse momento, o acusado Luís Felipe falou que era Uber e estava fazendo corrida; que não chegaram a fazer contato com as vítimas dos roubos; que confirma seu depoimento de fls. 220/221; que pelo que soube, juntamente com o indivíduo que foi apreendido dentro do veículo, também foi encontrado um simulacro de arma. (...)” (meu grifo).

Constata-se, no presente caso, que os fatos estão muito bem detalhados pelas vítimas, os quais descreveram, da mesma forma, a dinâmica dos acontecimentos.

Por sua vez, os recorrentes, em juízo, negaram a prática do delito.

O recorrente LUIS FELIPE consignou que estava trabalhando de UBER, e que o corréu VICTOR havia solicitado uma corrida, e que ao entrar no carro, o pediu para que pegasse o recorrente LUCAS nas proximidades, e que ao entrarem no contorno para pegar a Rodovia DARLY SANTOS, tinha uma blitz da guarda municipal, sendo que VICTOR bateu no seu ombro e o mandou “seguir direto”, momento em que teria mostrado uma arma.

Já o recorrente LUCAS teria dito que era para seguir com o carro, pois precisava se desfazer de uma de fogo.

O recorrente LUIS FELIPE não conseguiu comprovar que fazia uma corrida pelo aplicativo UBER, por isso sua conduta criminosa, deve ser apurada, já que a princípio, deu fuga aos comparsas que desferiram disparos contra os policiais.

Verifica-se que apesar dos recorrentes negarem a prática do crime, na tentativa de se eximirem da responsabilidade criminal, as versões apresentadas por eles não restaram comprovadas de maneira incontroversa.

Infere-se que a prova oral colhida apontam os réus como os autores do delito.

Nesse contexto, os indícios de autoria estão evidentes, havendo elementos de que os recorrentes, supostamente, foram os autores de disparos de armas de fogo na direção das vítimas.

Portanto, as declarações das vítimas, bem como as demais provas elencadas, são elementos suficientes da prática do crime.

Ressalta-se, ademais, que houve a valoração de vários elementos de prova, colhidos em ambas às fases procedimentais, os quais, em conjunto, são suficientes à pronúncia dos recorrentes.

Diante do exposto, temos nos autos as versões das defesas e da acusação, conflitantes, fazendo-se necessária à resolução uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, não há falar em impronúncia ou absolvição sumária por insuficiência probatória, pois os elementos de convicção acostados ao feito são suficientes para demonstrar a participação dos recorrentes no crime.

Diante do exposto, vislumbra-se que os recorrentes, em tese, atentaram contra a vida dos Policiais Militares ADRIANO e JULIANO utilizando armas de fogo, sendo que os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades.

Portanto, por subsistirem elementos indicando a materialidade e, ao menos, indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia, deve ser mantida a decisão de submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em atenção à competência constitucional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e ao princípio da soberania dos veredictos, assegurados pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d” da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...)
2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
(...)” (STJ, AgRg no AREsp 1141253/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018, meu grifo).

Outro não foi o entendimento do ilustre Procurador de Justiça ANTÔNIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO:

“(...) Assentadas tais premissas, constata-se a impossibilidade de absolvição sumária, tampouco de impronúncia dos Recorrentes, uma vez que estas somente tem ensejo quando o juiz, por ocasião de decidir, não estiver convencido da materialidade do delito, ou quando inexistirem indícios da autoria atribuídos aos réus na denúncia, não sendo este o caso na presente ação.

Por menor que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. (...)”

Nesse contexto, ficam afastados os pleitos de despronúncia e absolvição sumária.

Da mesma forma, tem-se como impossível o afastamento, nesta etapa, da qualificadora de que trata o inciso V, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

É entendimento assente na jurisprudência que, em sede de pronúncia, o afastamento de qualificadoras só pode ocorrer quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando se puder inferir, desde logo, que sua sustentação em plenário é absolutamente despropositada, seja por ausência de respaldo fático (a situação não houve) ou jurídico (a situação não se enquadra na qualificadora).

No caso dos autos, sustenta a acusação que o crime foi praticado contra integrantes da Força Nacional de Segurança para assegurar impunidade de outro delito, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Verifica-se, portanto, que há indícios mínimos a sustentar a tese acusatória, sendo que, pelo menos neste momento, não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora apontada na exordial, a ponto de justificar a sua exclusão antes mesmo da análise pelo Conselho de Sentença.

Assim, entende-se que deve ser mantida, por ora, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso V, do Código Penal, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar quanto à sua ocorrência.

Portanto, o pleito também não merece acolhimento.

Finalmente, melhor sorte não socorrem as defesas ao pleitearem a absolvição dos recorrentes quanto ao crime conexo.

Isso porque, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 e, sendo este conexo aos dois homicídios qualificados tentados pelos quais os réus foram pronunciados, todos devem ser remetidos à apreciação do Conselho Popular, conforme previsão expressa do artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;”

Sobre o tema, tem-se a explanação do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou ao a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia ou queixa, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise do mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescas, atípicas ou inadmissíveis as caracterizações dos delitos conexos, tão logo foi oferecida a denúncia ou queixa, cabia ao magistrado rejeitá-la. Se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria para haver a condenação.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 747).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Quanto ao crime conexo de furto da arma de fogo que se encontrava na cintura da vítima, tem-se que sua materialidade e indícios suficientes de autoria também foram demonstrados pelas provas dos autos, não cabendo se falar em absolvição quanto a este delito, possuindo o tribunal popular do júri a competência para julgar também os crimes conexos àqueles dolosos contra a vida.
(...)” (TJES; RSE 0022425-48.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; Julg. 20/04/2022; DJES 06/06/2022, meu grifo).

“(...)
3. Considerando que o crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, é conexo ao crime doloso contra a vida, caberá ao Tribunal Popular do Júri proferir um juízo concreto.
(...)” (TJES; RSE 0002079-03.2021.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. HELIMAR PINTO; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022, meu grifo).

Em suma, não vislumbro qualquer desacerto na r. decisão de pronúncia ora atacada, a qual se baseou em elementos concretos dos autos e procedeu à correta sujeição dos réus a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) e artigo 14 da Lei nº 10.826/03
.

Com essas considerações, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA MODALIDADE TENTADA POR TEREM SIDO PRATICADOS PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO E CONTRA AGENTES PÚBLICOS (ART. 121, §2º, V E VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, POR DUAS VEZES) - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) - PRELIMINARES DEFENSIVAS: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
. Tratando-se a pronúncia de um juízo de probabilidade e não de certeza o simples apontamento da materialidade do delito e da presença dos indícios suficientes de autoria não de ser confundido com a ausência de fundamentação.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - MERO ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. Cuidando-se de mero erro material, que não causou prejuízo para às defesas, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao princípio da congruência, uma vez que referido decisum guarda suficiente correlação com a inicial delatória.
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA
. Incabível acolher a tese de absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes, na medida em que existem elementos de prova que demonstram a existência de indícios da autoria delitiva e prova da materialidade, de maneira que se faz necessária a submissão ao Tribunal do Júri para julgamento, momento em que as provas e a dinâmica dos fatos serão analisadas com mais profundidade.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS APTOS A AMPARAR QUE O DELITO FOI PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA, TAMBÉM, PELO CONSELHO DE SENTENÇA
. Não se mostrando manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO - DESCABIMENTO
. Na compreensão da jurisprudência, uma vez presente prova da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de sua autoria, aquele delito que lhe é conexo deve se r encaminhado também a julgamento do Júri, sem maiores considerações acerca da sua configuração. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO SENTIDO ESTRITO Nº 0005333-96.2018.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, nos termos do voto do Relator.